Tribunal: TJPA
Processo: 0800996-08.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800996-08.2022.8.14.0105

APELANTE: EDUARDO COUTINHO SALOMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (iii) saber se é possível a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, autos de entrega e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pela prova testemunhal, qual seja, o relato dos policiais militares participantes da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do(s) ofendido(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Imperioso o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pois a conduta social, única circunstância judicial negativa, foi valorada de forma inidônea, já que não foram utilizados elementos dos autos que
fizessem referência ao comportamento do réu na Comunidade, mas sim de uma única ação penal em curso à época, o que não serve para agravar a reprimenda. Inteligência da Súmula 444, do STJ. Precedentes.

5. Não há que se falar em aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base do réu para o mínimo legal, restando a sua reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar-se a pena-base do réu para o mínimo legal,
restando a sua reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDUARDO COUTINHO SALOMÃO, termo no ID – 13106447,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID - 13106437), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, o condenou à pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 16955313), requer a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID – 16955314), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para afastar a valoração negativa da conduta social do réu, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17528634, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 13106250) o que segue:

“Narra os autos do Inquérito Policial, que na noite do dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 23H, na Rua 13 de Maio, nesta cidade, o denunciado EDUARDO COUTINHO SALOMÃO, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel das vítimas: Matheus Uchoa Medeiros; Kenzo Gabriel Araújo de Abreu; Cássio Ribeiro dos Santos; Vagner Machado de Oliveira; Marcos Vinicius Queiroz Gomes, e Eduardo dos Anjos Silva.

Na data acima mencionada, o denunciado, em companhia de terceiro não identificado, abordou a vítima Matheus Uchoa Medeiros, anunciou o roubo, dizendo: “passa, passa o celular”. Sem reação, a vítima entregou o seu celular Xiaomi Redmi Note 8 e ainda recebeu uma coronhada de um dos assaltantes.

Por volta das 23h04min, na rua Mary Yuama no bairro Novo, abordaram Marcos Vinicius Queiroz Gomes, anunciaram o roubo e subtraíram o celular Samsung Modelo J7 e um Relógio.

Seguindo a empreitada criminosa, na mesma rua próximo ao mercadinho Lopes, por volta das 23h10min, abordaram Eduardo dos Anjos Silva anunciaram o roubo, dizendo: “é um assalto, passa o celular”. Subtraíram o celular Samsung Galaxy J6.

A quarta conduta, neste intervalo de tempo, foi na esquina da Rua Constantino Nery próximo a igreja Monte Moriá, no bairro Cristo Libertador quando abordaram Kenzo Gabriel Araújo de Abreu e mais uma vez anunciaram o crime e subtraíram o celular Xiaomi Redmi Note 10 Lite.

Já a quinta conduta, por volta da 23h30min ocorreu na esquina da Rua Carlos Gomes, próximo ao salão manhã de beleza, quando abordaram Cassio Ribeiro dos Santos, anunciaram o crime e subtraíram o celular Samsung Galaxy A50.

A sexta conduta ocorreu por volta das 23h40min, quando abordaram Vagner Machado de Oliveira e de mesmo modus operandi subtraíram um cordão do pescoço, arrancado e levado pelos criminosos

No iniciar a madrugada do dia 29 de dezembro de 2022 por volta das 00:10, a guarnição da polícia militar recebeu a informação por meio de um casal, que dois indivíduos em uma motocicleta POP de cor preta tentaram assaltá-los. Imediatamente a guarnição composta pelo SGT RUBEM, SD LEMOS e SD L. RAMOS na VTR 5702, diligenciou atrás dos indivíduos e nas proximidades da agência de passagens boa esperança avistaram dois elementos com as mesmas características repassada pelas vítimas.

Quando tentaram abordá-los, eles empreenderam fuga e um dos indivíduos, empunhando uma arma de fogo efetuou disparos contra a guarnição.

A polícia revidou e atingiu o pneu da motocicleta, fazendo com que estes viessem a cair no chão.

O denunciado foi preso em flagrante e o comparsa fugiu.

No local onde a dupla caiu foi encontrada uma sacola contendo vários objetos, sendo 05 celulares: 02 Xiaomi e 03 Samsung, além de 01 Cordão, 01 Relógio, 01 camisa preta e 01 pacote de papel de seda.

Pela manhã, as vítimas foram registrar o devido boletim de ocorrência na unidade policial, reconheceram seus pertences roubados e os receberam. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 71, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 13106437), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (ID - 13106242), especialmente
auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência policial
,
termo de exibição e apreensão
e
autos de entrega
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através dos
depoimentos judiciais das vítimas
MATHEUS UCHOA MEDEIROS, CÁSSIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS QUEIROZ GOMES, EDUARDO DOS ANJOS SILVA e KENZO GABRIEL DE ARAÚJO DE ABREU, os quais foram uníssonos em afirmar que estavam em via pública quando foram abordados pelo recorrente e um comparsa, armados e em uma motocicleta, tendo eles lhes subtraído os aparelhos celulares. Disseram, ainda, que, o réu estava pilotando o veículo.

Tais
relatos
foram
corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas
FÁBIO LEMOS FARIAS, RUBEM OLIVEIRA DA ROCHA e LEONAM RAMOS DOS SANTOS, policiais militares, que declararam ter perseguido os suspeitos, inclusive com troca de tiros, e conseguido prender em flagrante o apelante, com o qual fora encontrados os bens subtraídos dos ofendidos.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente aduziu que estava bebendo no Município de Tomé-Açú, com um indivíduo conhecido como “Lukinha”, o qual lhe pediu para levá-lo ao Município de Concórdia do Pará e que desconhecia que o aludido nacional estava armado e ia praticar assaltos. Contudo, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

De outra banda, a
narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(s) ofendido(s) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

- Sendo o reconhecimento realizado pela própria vítima, durante situação de flagrante delito, trata-se de ato informal, que por sua natureza imediata, não se exige a rígida observância aos critérios do art. 226 do CPP -
Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), deve ser mantida a condenação
-
Tratando-se de delito patrimonial, os depoimentos da vítima e de policiais militares, em consonância, constituem prova suficiente da autoria
.”
(TJ/MG, 0001949-13.2022.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade
.

4. O reconhecimento pela vítima foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo nulidade. A desclassificação para furto não é cabível, pois houve emprego de meio que reduziu a resistência da vítima (tranquilizantes colocados em bebida alcoólica). IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1508615-12.2024.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal,
o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça
, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Assiste razão à defesa
, pois, na
análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
, foi valorado negativamente apenas o vetor da CONDUTA SOCIAL, o que se deu de forma inidônea. Explico.

Em primeiro lugar, entende o
STJ
[2]
por
conduta social
o “
comportamento do réu na comunidade
, ou seja,
entre a família, parentes e vizinhos
.
Não se vincula ao próprio fato criminoso
, mas à inserção do agente em seu meio social,
não se confundindo com seu modo de vida no crime
.”

Refere-se, na verdade, ao conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.

Vejamos o que consta da sentença vergastada (ID – 13106437) na parte que originou a insurgência defensiva:

“(...)

Atento às diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do CP, e art. 387, II, do CPP, passo a aplicar e dosar a pena em relação ao condenado.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Personalidade do agente: não há elementos.
Conduta social valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para prática criminosa, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais (Id 87647935)
. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita acima,
FIXO a pena base em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 11 (ONZE) DIAS-MULTA
. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, o magistrado sentenciante, ao invés de justificar a negativação da conduta social em elementos dos autos que fizessem referência ao comportamento do réu na Comunidade, o fez com base no contido na certidão de antecedentes de ID – 13106435, o que não se pode admitir, mesmo porque se utilizou de uma única ação penal em curso à época (Processo nº 0000481-15.2020.8.14.0060), em clara afronta à Súmula 444, do STJ
[3]
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada
.

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.508.449 / RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRIVILEGIADO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA FORMA CONSUMADA - PRELIMINAR DEFENSIVA: OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA SEM ALTERAÇÃO DOS FATOS - POSSIBILIDADE (ART. 383, CPP) - MÉRITO: INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA -
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE COM BASE EM INQUÉRITOS E REGISTROS DE ANTECEDENTES SEM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

3.
Inquéritos policiais, boletins de ocorrência ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não servem para a valoração negativa da personalidade e da conduta social do agente (Súmula 444, STJ)
.”
(TJ/MG, 0028938-27.2020.8.13.0079, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 29/04/2025) (grifo nosso)

Logo, é
imperioso o afastamento da valoração negativa deste vetor.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, redimensiono a pena-base do apelante para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente
, uma vez que, como suso mencionado, o recorrente não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

Ademais, ainda que o tivesse feito, tal atenuante não poderia ser aplicada, uma vez que a pena-base dele está sendo redimensionada no presente para o mínimo legal, o que inviabiliza a redução da reprimenda para
quantum
abaixo, à luz da Súmula 231
[4]
, do STJ.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na terceira etapa dosimétrica, em virtude do concurso de causas de aumento de pena (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), mantenho o aumento da sanção no patamar de 2/3 (dois terços), à luz do art. 68, parágrafo único, do CP
[5]
, elevando-a para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na sequência, preservo o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP
[6]
) na fração de 1⁄2 (metade), pois foram praticados 06 (seis) delitos de roubos, ficando a
pena definitiva
do réu em
10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas
para redimensionar a pena-base do réu para o mínimo legal, restando a sua reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

STJ, AgRg no HC 819.112 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/08/2023.

[3]

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]

Art. 68
(...)
Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[6]

Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Belém, 22/07/2025